Tribunal: STF
Processo: RE 193091
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-01
Data de publicação: 1995-09-01

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS
A  ADMINISTRADORES  -  REGENCIA.   A  relação  jurídica  mantida  com
administradores  não resulta de  contrato de trabalho e, portanto, de
ajuste  formalizado a luz da Consolidação das Leis do Trabalho. Dai a
impossibilidade  de se dizer  que o tomador dos serviços qualifica-se
como  empregador e que a satisfação do que devido ocorra via folha de
salarios.  Afastado o  enquadramento  no inciso  I  do artigo  195 da
Constituição  Federal,  exsurge a  desvalia  constitucional  da norma
ordinaria  disciplinadora da matéria. A referencia contida no
par.4.do.artigo 195 da  Constituição Federal ao  inciso I  do artigo
154 nela insculpido  impõe   a  observancia  de   veículo  próprio
-  a  lei complementar.  Inconstitucionalidade do inciso  I do artigo
3. da Lei n.  7.787/89,  no  que  abrangido   o  que  pago  a
administradores. Declaração  de inconstitucionalidade  limitada pela
controversia dos autos, no que não envolvidos pagamentos a autonomos
e avulsos.        .